Tribunal: TJDFT
Processo: 0746674-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0746674-52.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: SEBASTIAO PEREIRA DA SILVA IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por SEBASTIÃO PEREIRA DA SILVA, contra ato omissivo do SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, concernente na não disponibilização de vaga hospitalar especializada para tratamento oncológico. Diante da triste notícia do óbito do impetrante, em 5/11/2025 (ID 78201137), determino a suspensão do processo por 60 dias, com fulcro no artigo 313, inciso I, do CPC. Vista à Procuradoria de Justiça. Aguarde-se o prazo em Secretaria. Publique-se. Intimem-se. Brasília – DF, 7 de novembro de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator